Tribunal: STF
Processo: HC 210560
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evandro Franco de Almeida, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 701437/AL.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente junto com outros 23 (vinte e três) corréus, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, e denunciado como incurso no art. 2º, c/c § 3º da Lei 12.850/13 c/c art. 1º da Lei 9.613/98 (por 41x) c/c art. 299 (por 203x) do CP.



    Aduzem, para tanto, que carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva e ressaltam que “as circunstâncias tidas como sustentáculo inicial para o alegado risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública não mais persistirem”. 



    Apontam o excesso de prazo, já que o paciente se encontra preso preventivamente há 7 meses.



    Destacam o grave estado de saúde do paciente: 



    “recentemente diagnosticado com ‘dor em região epigástrica e evacuações diarreicas escuras, febre vespertina não aferida, lesões em mucosa oral (aftas), lesão infectada com secreções purulentas em região de axila direita de 5 meses de evolução associada a perda de peso importante’, além de ‘diureses entrecortada com diminuição de jato (sic).



    (...)



    Ao longo dos últimos meses – diante da insuficiência do tratamento a ele fornecido e da ausência de exames específicos – o quadro evoluiu de modo que, hoje, ‘a lesão em região da axila direita apresenta vários abscessos endurecidos, delimitados, alguns com saída de secreção purulenta de odor fétido com áreas mais escuras podendo corresponder a áreas de necrose em pele e história de febre vespertina não aferida’. 



    A insuficiência do tratamento a ele conferido durante sua permanência no cárcere resultou na significante perda de aproximados 25 (vinte e cinco) kilos, e em destacado quadro de “dor em região epigástrica e evacuações diarreicas escuras” – indicativo clínico sério de quem vem evacuando sangue”.



    Sustentam a incompetência do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, porque a denúncia “delimitou que a dita organização criminosa serviria exclusivamente ao benefício fiscal de empresas situadas no Estado São Paulo, revelando a absoluta incompetência da Justiça Estadual de Alagoas e, por consequência, a nulidade da decisão aqui combatida”.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-se, se for o caso, cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 701437/AL substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez a eminente Ministra Laurita Vaz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não o fosse, a Ministra Relatora afastou as teses defensivas, afirmando que o decreto prisional está fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de coibir a atuação de organização criminosa:



    “Como se percebe, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de coibir ação de organização criminosa especializada em fraude tributária, a qual já desviou grande volume de verba estadual, impedindo a reiteração delitiva do Paciente, que também é apontado como um dos supostos líderes da organização criminosa.



     Desse modo, não se verifica, prima facie, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, pois, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n. 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 



    Nesse contexto, mostra-se indevida, especialmente nessa fase preliminar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da custódia, o Tribunal de origem pontuou: "[...] ratifico os termos utilizados pelos Magistrados da 17ª Vara Criminal da Capital, que demonstraram a atuação de empresas noteiras até o presente ano, e, claramente, o nome dos pacientes não estão à frente dos negócios, visto que, conforme diálogo da própria paciente Marcela Saferpak, eram utilizados 'terceiros' para figurar como sócios de tais empresas " (fl. 53; sem grifos no original), fundamentação que, primo ictu oculi, não se mostra ilegal ou desarrazoada, em razão da suposta continuidade delitiva até o ano corrente. 



    Ainda em juízo preliminar, no que diz respeito à suposta incompetência da 17.ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas, esta Corte Superior já decidiu que, "[e]stando devidamente imputada atuação em organização criminosa, fica demonstrada a competência da vara especializada, a 17ª Vara Criminal de Maceió/AL" (HC 449.296/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 



    Ademais, o Tribunal de origem assentou que "já foi sancionada a Lei Estadual nº 7.677/15, adaptando-se às determinações do STF na ADIN nº 4.144/AL, de modo que não cabe mais qualquer discussão acerca da constitucionalidade da criação e funcionamento da referida unidade judiciária" (fl. 47). 



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo prelibatório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (doc. 3).



    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente